Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712998-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECHSTEEL INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA AGRAVADO: . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela impetrante contra decisão, em mandado de segurança, que indeferiu pedido de tutela de urgência o qual tinha por escopo a suspensão de penalidades aplicadas em sede de processo administrativo licitatório. O ato impugnado tem o seguinte teor: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Techsteel Integração de Sistemas Ltda., no dia 01/03/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Secretário-Geral da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O desiderato da impetrante consiste em questionar a legalidade das sanções administrativas de multa e de inidoneidade para licitar ou contratar, as quais foram aplicadas pela autoridade coatora no âmbito do processo administrativo de apuração de responsabilidade n.o 00001-00047025/2024-24. Sustenta que o ato vergastado foi emitido sob violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que “em 10/12/2024, a Administração enviou um e-mail informando a intenção de aplicar sanção contra a impetrante (Doc. 1.8 - SEI no 00001- 00051744-2023-69, pag. 326), mas apenas para um dos 11 (onze) endereços eletrônicos cadastrados no SICAF e/ou na proposta, sendo o único que não pertencia ao domínio da empresa (@tcsindustrial.com.br).” (sic) (id. n.o 227822836, p. 1-2). Alega que o endereço eletrônico para o qual a notificação foi encaminhada pertence a pessoa jurídica RRW Contadoria Empresarial S./A., que por sua vez não presta mais serviços para a Techsteel Integração de Sistemas Ltda. desde o mês de fevereiro do corrente ano. Aduz que “Dessa forma, a impetrante jamais teve ciência válida da intenção sancionatória, o que impossibilitou a apresentação de defesa prévia no processo administrativo. Para agravar ainda mais a situação, na sequência, em 05/02/2025, a Administração, sem qualquer defesa apresentada pela impetrante, concluiu pelo julgamento definitivo e aplicou a sanção de inidoneidade e de multa, conforme Despacho de 05/02/2025 (Doc. 1.8 - SEI no 00001-00051744-2023-69, pag. 345). No referido despacho, sem conferir à impetrante novo prazo para apresentação de recurso administrativo contra a referida decisão administrativa que aplicava a sanção, a autoridade coatora justificou a aplicação imediata da penalidade alegando que a empresa teria sido “devidamente intimada da decisão sancionatória (1919498) em 10/12/2024 e que não apresentou recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em conformidade com o item 17.4 do edital da licitação - PE no 90031/2024”. Ou seja, a Administração considerou a mesma notificação (e-mail de intenção de aplicar sanção enviado à antiga empresa de contabilidade em 10/02/2025) para dar início ao prazo de defesa e, ao mesmo tempo, ao prazo para interposição de recurso, violando, de plano, o princípio da ampla defesa e do contraditório.” (sic) (id. n.o 227822836, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da Administração Pública, no sentido de que o Poder Judiciário Distrital suspenda a eficácia prática do ato vergastado. No mérito, pede a declaração da nulidade do ato coator. Após o cumprimento de diligências pertinentes à emenda da petição inicial, o Juízo, com fundamento nas regras previstas no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, e no art. 7o, I, da Lei n.o 12.016/2009, prolatou o despacho de id. n.o 228770503, por meio do qual instou a Administração Pública a prestar informações, no prazo de 10 dias úteis. A autoridade coatora prestou informações, mediante manifestação fundamentada e anexação de documentos, pugnando pela não concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, no mérito, pela denegação da ordem de segurança. Os autos vieram conclusos no dia 25/03/2025, às 17h01min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando a pretensão da impetrante a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, devido à falta de verossimilhança fática das alegações expostas na petição inicial. Na manifestação de id. n.o 230325868, a autoridade coatora demonstrou que o endereço eletrônico para o qual foram enviadas as informações sobre o processo administrativo constava no cadastramento que a impetrante possuída junto à Administração Pública. Sendo assim, eventual mudança de contato deveria ter sido informada ao Estado, porquanto a Lei n.o 9.784/1999 preconiza que são deveres do administrado perante o Poder Público, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos (art. 4o, IV). Como bem frisou a Administração Pública, ao que parece, “Houve notificação, em e-mail informado pela própria empresa, para apresentar defesa, mas a impetrante se manteve inerte. Mais que isso, tramitado o processo à sua revelia, a empresa tomou conhecimento da penalidade através da publicação, ocorrida no Diário da Câmara Legislativa - DCL de 06/02/2025, conforme documento anexo. Mesmo assim, não apresentou nenhum pedido ou recurso visando revê-la, limitando-se a impetrar mandado de segurança para questionar sua legalidade.” (sic) (id. n.o 230325868). Além do mais, vale chamar a atenção para a grave alegação Estatal, no sentido de que o principal aspecto que motivou a imposição das sanções administrativas consistiu no uso, pela Techsteel Integração de Sistemas Ltda., de documentos falsos para lograr-se vencedora do certame. Como cediço, a apresentação de declaração ou de documentação falsa exigida para o certame, inclusive durante a execução do contrato, é um expediente reprovado pela Lei n.o 14.133/2021 (art. 155, VIII). Sendo assim, conclui-se que não foi possível vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida liminar. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Tendo em conta que a autoridade coatora já prestou informações, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Brasília, 27 de março de 2025.” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que a decisão agravada desconsiderou os vícios formais insanáveis do processo administrativo sancionador, que violam frontalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a notificação foi enviada para um e-mail inadequado e que não houve abertura de prazo recursal, o que compromete a validade dos atos subsequentes. Refuta a presunção de ciência da penalidade pela publicação no Diário da Câmara Legislativa, sustentando que tal publicação não substitui a notificação formal válida. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso a fim de suspender os efeitos das penalidades aplicadas e, ao final, a reforma da decisão agravada Preparo recolhido (ID. 70484532). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC, e no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular, pelo que dele conheço. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade de provimento de recurso se vincula à análise do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, à demonstração de fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança para suspensão dos efeitos de penalidades aplicadas à agravante em processo administrativo licitatório. A controvérsia gira em torno da existência de vícios formais no referido processo administrativo, mormente quanto à intimação da licitante. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, inciso LV). No âmbito do processo administrativo sancionatório por fraude em licitação, a matéria é disciplinada pela Lei 14.133/2021, que dispõe: “Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.” Em complemento à norma supracitada, o edital do processo licitatório do qual a agravante participou aduz (ID. 227824963 – pág. 333): “17.4. Previamente à aplicação de sanções, a Administração avaliará os fatos e as circunstâncias conhecidas e notificará a licitante no endereço eletrônico (e-mail) registrado no SICAF ou na proposta para lhe facultar defesa prévia escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da notificação, onde especificará as provas que eventualmente pretenda produzir. 17.4.1. É de responsabilidade das licitantes a atualização dos seus registros no SICAF, especialmente o endereço eletrônico (e-mail).” Segundo consta do processo administrativo de apuração de responsabilidade no 00001-00047025/2024-24, acostado à origem, a agravante foi penalizada com multa e idoneidade para licitar em razão de fraude em licitação. No que tange às formalidades procedimentais, da análise do documento de ID. 227824963 – pág. 302 e 326, se extrai que a Administração notificou a agravante acerca da intenção sancionatória por meio de e-mail registrado na proposta e no SICAF, de modo que, a princípio, não há nulidade. A alegação de nulidade sob o fundamento de que o referido e-mail pertencia a empresa parceira que fora desvinculada da licitante antes do referido processo, não macula o ato processual, sobretudo porque, tal como se infere do edital, a atualização de dados cadastrais é de responsabilidade única da licitante. Dessa forma, não se vislumbra nulidade sob este fundamento. A agravante suscita ainda vício quanto à intimação para interposição de recurso no processo administrativo. Em relação à intimação e aos prazos para recurso, dispõem os art. 166 e 167 da Lei 14.133/2021: “Art. 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. Art. 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.” Em que pese a autoridade coatora tenha certificado que houve intimação (ID. 227824963 – pág. 345), não há indicação da realização da diligência no referido processo administrativo. A mera publicação no diário oficial não supre a intimação pessoal do apenado, que pode ser efetuada por ciência no processo, via postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado (art. 26, §3o, da Lei 9.784/1999). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. LICITAÇÃO. ENTIDADE LICITANTE. CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE BRASIL S/A ELETROBRÁS ELETRONORTE. PREGÃO. MENOR PREÇO. OFERTA DO MELHOR LANCE. COMPRA E VENDA DE TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL. OFERTA ACEITA. LICITANTE HABILITADA. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. PRODUTO RECUSADO. DESCUMPRIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE CONTRATAR COM EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO. ILEGITIMIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO CONHECIDAS À ÉPOCA DO CERTAME E ACEITAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PENA. APLICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SANÇÃO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. COMPOSIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento (Lei no 8.666/93, art. 3o). 2. A participante de certame licitatório deflagrado sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, que, após a apresentação da proposta e indicação das características técnicas do produto que ofertara, é reputada vencedora, não pode, no momento da execução do contrato, ser alcançada pela rescisão do contrato sob o prisma de que o produto que ofertara é inadequado, conquanto tenha sido aceito no momento da oferta, e, sob esse prisma, ser penalizada sob alegação de incorrera em ilícito administrativo, devendo ser obstada de contratar no setor de atuação da licitante por determinado interstício por encerrar comportamento manifestadamente contraditório da licitante. 3. O princípio nemo potest venire contra factum proprium encerra proibição ao comportamento contraditório e a não aceitabilidade do venire não se firma apenas no comportamento conflitante, mas, sobretudo, na quebra da confiança que fora gerada na empresa vencedora do certame, conduta que não pode ser acobertada pelo Judiciário, que, diante de tais situações, deve comprometer-se com o caso e aplicar o direito de forma sistêmica, como um todo que é, e não de forma fragmentada, resultando que, conquanto legítima a recusa do bem fornecido, não se afigura possível cominar à licitante penalidade sob o argumento de inexecução contratual. 4. O recurso administrativo, conquanto não esteja municiado de efeito suspensivo, consoante previsão albergada no artigo 61, da Lei no 9784/99, deve transitar (Acórdão 837534, 20120110915640APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJe: 10/12/2014.)” ..................................................................... FAZENDA PÚBLICA. INVENTÁRIO JUDICIAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE PERMISSÃO PARA TÁXI. PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. CASSAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o ato de cassação da autorização de serviço de taxi n. 2.357, de titularidade de Carmem Alves de Souza, a fim de permitir que a autora promova a regularização e transferência da autorização, observado os requisitos da Lei 5.323/2014 e na Portaria 19/2016 da SEMOB. Em suas razões, sustenta que o ato de cassação da autorização reveste-se de legitimidade e veracidade de acordo com regramento disposto nas mencionada Lei e Portaria 19/2016. Aduz que a parte autora foi intimada para a cumprir a determinação administrativa, contudo, não atendeu aos requisitos legais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas, nos moldes do Decreto Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas. III. A sucessão é regida pela lei vigente ao tempo de sua abertura, ou seja, o momento do óbito (CC, Art. 1.787). Portanto, é incontroverso que para fins de transferência da autorização por falecimento se aplica a Lei Distrital 5.323/2014, pois a abertura da sucessão ocorreu em 21.12.2017 (ID 44022002 – pág. 15). A Lei 9.784/99 dispõe em seu art. 26, §3o que no âmbito do processo administrativo “a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado” e no seu §4o em caso de “interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial”. IV. Partindo dessas premissas, da análise dos processos administrativos de regularização e cassação verifica-se que houve somente a tentativa de intimação da parte autora via diário oficial (ID 44022012 – pág. 47). Notoriamente, o caso dos autos não se enquadra na exceção do §4o, do art. 26, da Lei 9.784/99, até porque a autorizatária era determinada e estava em fase de regularização da autorização quando do seu falecimento. Além disso, há nos autos requerimento da inventariante/autora junto à administração a fim de complementação do inventário aberto, inclusive informando o número do processo judicial (ID 44022012 – pág. 25). V. Com efeito, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que restaram frustradas os outros meios de comunicação do ato administrativo. Dessa forma, escorreita a sentença que declarou nulo o ato administrativo de cassação, a fim de que se permita a regularização da autorização e a transferência, atendidos dos ditames legais pertinentes. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, consoante enunciado da Súmula 421 do STJ. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1704930, 0756176-69.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) A ausência de comprovação da intimação após a aplicação das penalidades à agravante inspira nulidade do processo administrativo por violação do contraditório e da ampla defesa. Assim, se vislumbra a probabilidade do direito da agravante. Da mesma forma, há perigo de dano grave, uma vez que a manutenção dos efeitos de processo administrativo aparentemente viciado elide a participação da agravante em outros certames, além de macular sua imagem. Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos do processo administrativo até o julgamento do recurso. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Abra-se vistas ao Ministério Público. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)